Tribunal: TJDFT
Processo: 0721058-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721058-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 068 S/A AGRAVADO: ANTONIA LAURIZETE FREITAS FEITOSA, EDUARDO ALVES FEITOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MB ENGENHARIA SPE 068 S/A, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0003133-22.2016.8.07.0001, movido por ANTONIA LAURIZETE FREITAS FEITOSA e EDUARDO ALVES FEITOSA. Após a inclusão do feito em pauta para julgamento na 33a Sessão Ordinária Virtual a ser realizada no período de 29/09 a 06/10/2021, o recorrente peticiona informando a realização de acordo que aguarda homologação nos processos 0003133-22.2016.8.07.0001 e comunica a perda de objeto recursal, pedindo a desistência e o arquivamento deste agravo de instrumento (ID 29113409). É o breve relato. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente, transigiram quanto ao objeto da demanda. Com efeito, é possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, V, do CPC), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (ID 30467541, 30467522 e 30467532). Dentro desse contexto, HOMOLOGO o acordo apresentado pelo agravante e extingo o feito de origem, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, do CPC. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de setembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador